Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-44.2020.8.11.0050
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001617-44.2020.8.11.0050
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (SUSCITANTE), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (SUSCITADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES - DECISÃO QUE APENAS DECLINA DA COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 66 DO CPC - PRELIMINAR ACOLHIDA DE NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil de 2015, somente haverá conflito de competência, quando dois ou mais juízes se declaram competentes, ou, quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou ainda, quando entre dois juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

2. A decisão do juízo apenas declinou da competência, desse modo, não há conflito de competência entre juízes.

3.[...]para a caracterização do conflito negativo de competência é necessária a manifestação de dois ou mais juízos, na mesma causa, envolvendo as mesmas partes, cada um negando ter competência para processar e julgar determinada demanda" (STJ, CC 100.501/MS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/07/2009).

4.Conflito não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, em face do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, daquela comarca, nos autos da Ação de Retificação Salarial n. 100161744.2020.8.11.0050, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis, em substituição processual a Adão José de Souza Brito contra o Município de Campo Novo do Parecis.

Sustenta o Juízo Suscitante que a ação de base visa o reenquadramento funcional do Autor, com o pagamento das diferenças salariais dele decorrentes.

Alude que o valor individual da causa é o critério principal para a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo irrelevante, para tanto, a complexidade da matéria ou a necessidade de realização de perícia contábil.

Cita precedentes em reforço à sua tese.

Decisão preambular acostada ao ID 80703977, designando, provisoriamente, o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Devidamente intimado, o Juízo suscitado não apresentou informações (ID 85164471).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do conflito de competência.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria Geral de Justiça arguiu preliminar de não conhecimento do Conflito de Competência.

Como posto no relatório, cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo do 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, em face do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Novo do Parecis, para processar e julgar a Ação de Retificação Salarial, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis, em substituição ao servidor público municipal Adão José de Souza Brito, em face do Município de Campo Novo do Parecis.

Com efeito, nos moldes do art.66 do Código de Processo Civil de 2015, somente haverá conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, ou, quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou ainda, quando entre dois juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Na forma da jurisprudência do STJ, "há conflito de competência quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou incompetentes para o exame da mesma demanda, ou, ainda, quando houver controvérsia acerca da reunião ou separação de processos" (STJ, AgInt no CC 159.174/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de21/11/2018). Ou seja, "para a caracterização do conflito negativo de competência é necessária a manifestação de dois ou mais juízos, na mesma causa, envolvendo as mesmas partes, cada um negando ter competência para processar e julgar determinada demanda" (STJ, CC 100.501/MS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/07/2009).

No caso em apreço, não houve manifestação do Juízo Suscitado, que não teve nenhum contato com os autos, desse modo, não é possível verificar a existência de conflito de competência.

A Procuradoria de Justiça, em seu bem lançado parecer consignou que:

[...]

Neste sentido, entende-se que a decisão a ser proferida pelo Juízo Suscitante se trata, na verdade, de decisão declinatória da competência, conforme disposto no art. 64 do Código de Processo Civil.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Assim, o feito deve ser devolvido ao Juízo Suscitante, a fim de que possa proferir decisão de declínio de competência, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Novo do Parecis.

Após, com a declaração de incompetência pelo Juízo Suscitante e consequente remessa dos autos ao Juízo Suscitado, poderá este, ao receber o feito, suscitar conflito negativo de competência, caso entenda que o feito deve tramitar perante a 1ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis e, caso entenda pela sua competência para o processo e julgamento do feito, o Juízo Suscitado poderá receber e dar continuidade à tramitação dos autos. Diante do exposto, o parecer é pelo não conhecimento do conflito de competência, com a devolução dos autos ao Juízo Suscitante, diante dos motivos acima expostos.

De acordo com o historiado
,
houve de
error in procedendo
, posto que o Juízo Suscitante deveria ter remetido os autos ao Juiz Suscitado para se declarar incompetente, desse modo instauraria o conflito e, não enviado diretamente ao Tribunal de Justiça.

Na verdade, trata-se apenas uma decisão declinatória da competência, assim não há que se falar em conflito de competência.

Assim, considerando que não se mostram presentes nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do art.66 do Código de Processo Civil de 2015, padece de interesse de agir da parte suscitante, não sendo o caso de cabimento do presente conflito de competência.

Destarte, não se enquadrando o presente conflito nas hipóteses previstas no art.66 do CPC, Acolho a preliminar e, de corolário
NÃO CONHEÇO
do conflito de competência, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021